Tribunal: TJDFT
Processo: 0733083-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. CUSTEIO. CONHECIMENTO PARCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal.
2. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
3. Em análise própria deste momento processual, não se vislumbra a plausibilidade do direito, uma vez que a adoção das novas terapias prescritas demanda o contraditório e a devida instrução processual. Além disso, a Agravante já possui o deferimento de medida que assegura a realização de sessões de terapia ocupacional e fonoaudiologia, o que viabiliza a efetivação do tratamento médico prescrito.
4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.